Tribunal: TJDFT
Processo: 0002153-03.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora jurisprudência prestigiasse o entendimento de que acórdão confirmatório de sentença condenatória não interrompia prescrição, eis que não teria havido alteração jurídica do estado processual anterior, no entanto, o Supremo Tribunal Federal voltou a rediscutir a matéria e, no julgamento do HC no 176.473/RR, pôs termo à divergência para orientação uniforme: - "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".
2. A prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade devem ser declaradas quando, havendo trânsito em julgado para a acusação, se verificar que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório desclassificatório transcorreu prazo superior ao da prescrição da pena em concreto, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.
3. Negado provimento ao recurso do réu.